Tribunal: STF
Processo: RHC 271955
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Leticia (registrada civilmente como Kaue Lucas Pereira Marques) interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 48):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de considerável quantidade de drogas e balança de precisão, além do fato de a suposta atividade criminosa se realizar de forma organizada e estruturada, contando com a participação, inclusive, de pessoa adolescente. "'[A] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)' (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022"(AgRg no RHC n. 223.010/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). "Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal" (HC n. 512.663/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 
3. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.062.400 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva imposta por medidas cautelares diversas. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido:

No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 100/106,  grifei):
[...]
Segundo o relato policial, ao perceberem a iminência da abordagem, os presentes adotaram condutas evasivas reveladoras da ilicitude da atividade ali exercida. O autuado Kauê, que segurava uma meia esportiva enrolada, imediatamente a arremessou ao solo e empreendeu fuga em direção à casa vizinha, onde foi alcançado e detido pelos policiais. A inspeção da meia revelou o acondicionamento de doze pinos tipo ependorf contendo substância branca semelhante à cocaína. Na posse do adolescente João Vitor foram localizados oito pinos de cocaína de cor azul, além da quantia de quarenta e cinco reais em espécie. Kauan, por sua vez, ao ser perseguido para o interior do imóvel, dispensou invólucro plástico contendo vinte e nove pinos de cocaína também de cor azul, logrando êxito em evadir-se pela janela dos fundos. 
A diligência policial prosseguiu com buscas no interior da residência, ocasião em que foram localizados, no quarto de Alan, cinquenta pinos de cocaína de cor azul idênticos aos anteriormente apreendidos, uma balança de precisão em funcionamento e documentos pessoais do referido ocupante. No quarto de Daiana, não localizada no momento da abordagem, foram encontrados oitocentos pinos ependorf vazios de cor azul, evidenciando estrutura voltada ao fracionamento e comercialização de entorpecentes. 
Elemento de particular relevância para a compreensão da dinâmica delitiva reside no fato de que o imóvel funcionava como ponto de venda reconhecido há aproximadamente um ano, conforme confirmado pelos usuários Carlos Humberto Feliciano e Pedro Henrique de Oliveira, os quais declararam expressamente que se dirigiram ao local com o propósito de adquirir cocaína e que o ambiente era conhecido no meio como "biqueira do Xeba". Ambos os depoentes confirmaram a presença do autuado no momento da abordagem e relataram que o portão basculante do imóvel encontrava-se aberto, permitindo o livre acesso de compradores (fls. 5 e 7).
[...]
No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado revela-se ainda mais acentuada quando se considera que a atividade delituosa era exercida de forma organizada, estruturada e permanente. 
O imóvel em questão funcionava como autêntico ponto de venda de entorpecentes, reconhecido há aproximadamente um ano no meio social e policial, conforme atestado pelas próprias testemunhas ouvidas nos autos (fls. 5 e 7). 
Esse elemento temporal não pode ser negligenciado, porquanto evidencia que não se está diante de conduta isolada ou episódica, mas sim de empreendimento criminoso consolidado, voltado ao abastecimento regular do mercado ilícito de drogas na localidade. 
A estrutura encontrada no interior da residência corrobora essa conclusão, na medida em que foram localizados oitocentos pinos ependorf vazios, balança de precisão e quantidade significativa de drogas já fracionadas para comercialização imediata, revelando esquema operacional destinado à mercancia em larga escala. 
Merece especial destaque, ainda, elemento que agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta e que evidencia, de forma cristalina, o potencial lesivo da atividade desenvolvida pelo autuado: a participação de adolescente na empreitada criminosa. 
Com efeito, restou demonstrado nos autos que o menor João Vitor encontrava-se ativamente envolvido na comercialização de entorpecentes, portando oito pinos de cocaína e quantia em dinheiro compatível com o produto da venda, circunstância que revela a utilização de pessoa em desenvolvimento como instrumento da atividade delituosa.
[...]
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de drogas apreendidas, a saber, cerca de 180g (cento e oitenta gramas) de cocaína, distribuídos em 99 eppendorf's, da apreensão de balança de precisão e do fato de a suposta atividade criminosa se realizar de forma organizada e estruturada, contando com a participação, inclusive, de pessoa adolescente.
[...]
Não bastasse toda a motivação já declinada até aqui, apta a justificar a medida extrema de prisão, extrai-se dos autos que "a conduta evasiva adotada pelo autuado no momento da abordagem policial - dispensando a droga que portava e empreendendo fuga para residência vizinha - revela não apenas consciência da ilicitude de seus atos, mas também disposição concreta de subtrair-se à ação da justiça" (e-STJ fls. 104). 
"Esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal" (HC n. 512.663/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida  (HC 104.934, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Ademais, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)

Por fim, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta à recorrente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente